Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o processamento sob o rito executivo de multa contratual baseada em fidelidade contratual, também chamada de prêmio complementar. É a suma do objeto recursal para efeito de exame liminar. Mantenho provisoriamente a Decisão agravada que é do seguinte teor: "Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: I - Quanto à cobrança das parcelas vencidas nos meses março e abril de 2022, o que perfaz a quantia de R$ 4.991,95 (ID 161191247, página 3), deverá trazer planilha do débito atualizado, especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, b, parágrafo único, do CPC. II - Quanto à cobrança de R$ 6.105,64 a título de prêmio complementar, deverá ser decotada, por não haver lastro para a cobrança pela via executiva, uma vez que não há indicação para o seu pagamento no contrato de ID 161192698. III - Comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Publique-se." A um primeiro e provisório exame, tem-se que o processo de execução não é preordenado a discussões litigiosas. As multas, quando incidentes sobre um valor líquido e certo inadimplido podem ser cobradas na execução. Porém, quando dizem respeito a outras previsões contratuais, admitem controvérsia quanto à licitude e quanto ao cumprimento do contrato, inclusive podem ter o valor reduzido em caso de cumprimento parcial do contrato. É o que ocorre com a multa por infidelidade contratual. Assim, nego o pleito liminar e a matéria será oportunamente submetida ao Colegiado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator